Tribunal: TJMT
Processo: 0015521-79.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015521-79.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA - CPF: 003.070.491-08 (APELANTE), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), RONALD SENNO ASSUNCAO - CPF: 025.003.731-93 (ADVOGADO), MAGNON FERREIRA DA COSTA - CPF: 487.383.011-72 (APELANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), APARECIDO PAGANOTTI - CPF: 514.565.911-34 (APELADO), WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 266.344.491-04 (ADVOGADO), JOAO MADUREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.226.631-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EXTINÇÃO DO FEITO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
485 INCISOS II E III DO CPC
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
SOB PENA DE EXTINÇÃO BEM COMO AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU CONFORME SÚMULA 240 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
SENTENÇA ANULADA.

A extinção do processo com fundamento no artigo 485, incisos II e III do CPC, requer a intimação da parte pessoalmente em observância ao que dispõe o § 1o do referido dispositivo legal, bem como já tendo ocorrido a citação do demandado, a necessidade de requerimento do réu conforme Súmula 240 do STJ.

Constatada a inobservância dos referidos dispositivos legais a reforma da sentença é medida que se impõe para que o processo tenha regular andamento no Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015521-79-2012

APELANTES:
DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA E OUTROS

APELADOS: APARECIDO PAGANOTI E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Diogo Henrique Begas Costa e Outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos Apelantes
, com
fundamento no artigo 485, incisos II e III do CPC
, condenando a parte o Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que houve equívoco do Juízo de origem ao julgar extinta a demanda sem análise do mérito, por abandono, de forma que a sentença deve ser anulada para que o processo tenha regular andamento.

Sustentam que
no caso dos autos foi certificado o trânsito em julgado, seguindo-se a determinação do juízo para intimação das partes para manifestarem-se,

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Asseveram que, no entanto, sem proceder a inclusão integral dos autos físicos no sistema PJE, em que pese por diversas vezes certificado a migração para o sistema eletrônico e que os arquivos seriam inseridos no sistema PJE, até o presente momento os arquivos físicos não se encontram nos autos digitais.

Assinalam que mesmo não havendo requerimento dos Apelantes para início do cumprimento de sentença, e
ausente a intimação pessoal dos autores e requerimento do executado pugnando pela extinção
do Feito, o Juízo considerou iniciada a fase de execução, mesmo sem a intimação dos requeridos pra cumprimento da decisão, bem como entendeu pela sua extinção sem satisfação do crédito.

Sustentam que a demanda nunca restou paralisada por inércia dos autores, uma vez que os arquivos físicos não foram integralizados ao processo digital, fato este que impossibilitou o prosseguimento do feito, sendo este o motivo de sequer ter-se peticionado pelo inicio da fase de cumprimento de sentença.

Argumentam que ademais, caso houvesse inércia por parte dos Apelantes, o que se admite apenas por hipótese, antes de proferir a sentença de extinção a parte deveria ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, conforme os termos do § 1o, do art. 485 do CPC, o que também não foi observado

Sustentam que dessa forma, não há

que se falar em extinção da demanda sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, devendo ocorrer a reforma da sentença prosseguindo

a ação

regularmente no Juízo
a quo.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões, conforme se verifica da certidão ID 268619282

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou extinta a demanda sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III do CPC.

Sustentam em síntese os Apelantes que no caso em análise foi certificado o transito em julgado da sentença proferida na demanda, sendo determinada a intimação das partes para requerer o que de direito e mesmo sem ter ocorrido pedido de cumprimento de sentença

o Juízo
a quo
extinguiu a demanda sem análise do mérito.

Asseveram que não houve intimação dos Apelantes pessoalmente para se manifestarem sob pena de extinção da ação e, tampouco, há requerimento de extinção da demanda formulado pelos réus não sendo observado o artigo 485 § 1o do CPC e Súmula 240 do STJ.

Verberam que embora haja certidão de migração dos Autos para o PJE e em
que pese por diversas vezes certificado a migração para o sistema eletrônico e que os arquivos seriam inseridos no sistema PJE, até o presente momento os arquivos físicos não se encontram nos autos digitais.

Da análise dos Autos constata-se no ID 268619269 certidão de que os Autos físicos foram digitalizados e migrados pelo PJE
por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, razão pela qual, todas as movimentações processuais ocorrerão neste sistema, contudo, não se verifica os Autos digitalizados no presente feito.

No mais, constata-se que após referida certidão ocorreu a intimação das partes para manifestação conforme se vê nos ID’s 268619270, 268619271, 268619272, 268619273 e 268619274, a seguir certidão de decurso de prazo e a sentença extinguindo o processo com fundamento no artigo 485, incisos II e III do CPC.

Diante desse contexto, necessário anotar que, efetivamente, não se verifica que tenha sido

observado o que estabelece o § 1o do artigo 485 do CPC e, tampouco, a Súmula 240 do STJ que dispõe o seguinte:

Súmula 240 do STJ:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”.

Quanto ao art. 485, § 1o, do CPC, determina que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz
deve intimar pessoalmente a parte autora
, concedendo-lhe
o prazo de 5 dias
para impulsionar o feito.

No caso dos autos, não se constata que tenha ocorrido a intimação da parte, pessoalmente, para dar andamento ao processo sob pena de extinção e, tampouco, se constata que há requerimento da parte ré requerendo a extinção do processo por abandono do Autor de modo que a sentença deve ser reformada.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se foram observados os requisitos do art. 485, § 1o, do CPC, especialmente a dupla intimação pessoal do autor; e

(ii) se o princípio da indisponibilidade do interesse público foi devidamente ponderado na decisão.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige dupla intimação pessoal do autor, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. No caso, a ausência da segunda intimação com a advertência indispensável caracteriza nulidade da sentença, inviabilizando a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa exige a realização de dupla intimação pessoal do autor, com a advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC.

2. A ausência de cumprimento rigoroso do § 1o do art. 485 do CPC caracteriza nulidade da sentença, especialmente em ações que envolvem a indisponibilidade do interesse público."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 6.830/80, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022. (N.U 1000264-58.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 485, § 1o, CPC. VIABILIDADE DA REFORMA – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que haja intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.(N.U 1035241-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

Diante dessas considerações, constata-se que não foi observado o referido dispositivo legal para ensejar a extinção da demanda por abandono e, ademais
,
tem-se o interesse dos Apelantes em prosseguir com demanda, buscando a conforme
artigo 4o CPC
, a primazia do julgamento de
mérito
.

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
para
anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do Feito no Juízo de origem
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025